Tribunal: TJDFT
Processo: 0009169-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009169-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 63906458 e 63906609, a Contadoria Judicial acostou cálculos referentes aos créditos de LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ ANTONIO QUERINO e LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e dos honorários de execução. No ID 64287056, o exequente não se opôs aos cálculos e pugnou pela sua homologação e expedição das ordens de pagamentos, com o destaque dos honorários contratuais deferidos. O Distrito Federal não se manifestou (ID 64826672). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID 63906609 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 62420790. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. Quanto ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos (no 2008.00.2.002669-9) transitaram em julgado sem definir o teto máximo para o pagamento via RPV (IDs 12168330 e 12168324). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Diante do exposto, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação quanto aos anuentes, homologo os cálculos de ID 63906609 e determino a expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PCT em favor de LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO e de LUIZ ANTONIO QUERINO, com destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em benefício de LUIZ CARLOS PEREIRA DUARTE, com destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; e RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). Destaca-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR